Tribunal: TJDFT
Processo: 0736089-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736089-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DA SILVA NETO AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOÃO DA SILVA NETO contra pronunciamento judicial proferido no bojo da ação de conhecimento ajuizada em face do BANCO BMG S/A, tornou sem efeito a decisão que determinou a manifestação do perito sobre a possibilidade de realizar a perícia apenas com os documentos constantes do processo, visto que o réu atendeu à determinação e juntou a via original do contrato aos autos. Por vislumbrar que o recurso é manifestamente inadmissível, o agravante, intimado, não se manifestou. DECIDO O art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, a decisão impugnada não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do CPC, e não há, nos termos da jurisprudência, motivo para mitigar o rigor da referida norma, uma vez que a questão poderá ser suscitada em preliminar de eventual apelação desfavorável ao agravante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator